Tribunal: TJES
Processo: 5002294-67.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Convênio médico com o SUS
Data de julgamento: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002294-67.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: I. C. I.

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MÉDICO PELO MÉTODO ABA. DEVER ESTATAL. FORNECIMENTO COMPULSÓRIO. ACOMPANHANTE TERAPÊUTICO EM SALA DE AULA. INDEFERIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por menor com Transtorno do Espectro Autista (TEA), representada por sua genitora, contra decisão que, em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada e indenização por danos morais, deferiu parcialmente a tutela provisória, determinando o fornecimento de algumas terapias, mas indeferindo o fornecimento de tratamento pelo método ABA e de acompanhamento terapêutico escolar. A parte agravante pleiteia o provimento do recurso para compelir o Estado do Espírito Santo e o Município de Barra de São Francisco a fornecerem o tratamento completo prescrito, com base na legislação constitucional e infraconstitucional aplicável, bem como em protocolos clínicos do SUS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se é obrigatória a disponibilização, pelo Estado e pelo Município, do tratamento médico pelo método ABA, prescrito à menor com TEA; (ii) verificar se há comprovação suficiente, nesta fase processual, da necessidade de acompanhamento terapêutico em ambiente escolar.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O método ABA (Applied Behavior Analysis) é reconhecido e recomendado pelo Sistema Único de Saúde, conforme Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas aprovado pelo Ministério da Saúde (Portaria MS nº 324/2016) e proposta de atualização apresentada pela CONITEC em agosto de 2024, o que reforça a validade da prescrição médica apresentada nos autos.
4. Laudo médico juntado aos autos comprova a necessidade da aplicação do tratamento por meio da metodologia ABA à agravante, o que impõe ao Estado e ao Município o dever de fornecer a terapia como parte do direito à saúde, garantido constitucionalmente.
5. Quanto ao pedido de acompanhamento terapêutico escolar, o Decreto nº 8.368/2014 vincula essa providência à comprovação da imprescindibilidade, a qual não restou suficientemente demonstrada nesta fase, devendo a questão ser melhor apurada no curso da instrução probatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O Estado e o Município possuem o dever de fornecer tratamento pelo método ABA a pessoa diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista, desde que haja prescrição médica fundamentada e respaldo em protocolo clínico oficial.

2. A concessão de acompanhamento terapêutico em sala de aula exige comprovação da imprescindibilidade, a ser apurada durante a instrução processual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, e 23, II; Lei nº 12.764/2012; Decreto nº 8.368/2014; Portaria MS nº 324/2016.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 5002194-54.2021.8.08.0024, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, 4ª Câmara Cível, j. 04.04.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002294-67.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: I.C.I. representada por sua genitora Juliana Casula De Souza

AGRAVADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

RELATORA: DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro o relatório.

Conforme relatado,
I.C.I. representada por sua genitora J.C.S.
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Apucarana, nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada e indenização por danos morais
, ajuizada por
recorrente
em face de
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
, que julgou parcialmente o pedido de tutela de urgência, indeferindo o fornecimento de tratamento pelo método ABA e o acompanhamento terapêutico.

Em suas razões, a recorrente afirma ser portadora de Transtorno do Espectro Autista, com prescrição médica expressa para tratamento pela metodologia ABA e acompanhamento terapêutico, inclusive em ambiente escolar. Sustenta que a decisão recorrida desconsidera tanto a comprovação técnica da necessidade quanto o respaldo jurídico e científico do tratamento. Cita jurisprudência recente e destaca que o próprio SUS, por meio de protocolo clínico, reconhece a eficácia do método ABA.

Defende que o indeferimento do pedido representa violação a direitos fundamentais, como o direito à saúde e à dignidade da pessoa humana, e afronta o disposto na Lei nº 12.764/2012. Ressalta a urgência do tratamento e a ineficiência do atendimento atualmente ofertado, apontando o risco de prejuízo irreparável ao desenvolvimento da criança.

Com isso, requer o provimento do recurso para que os agravados sejam compelidos a fornecer, de forma integral, o tratamento prescrito com metodologia ABA, bem como garantir o acompanhamento terapêutico em sala de aula.

Inicialmente, convém salientar que relativamente à terapia comportamental tipo ABA (
Applied Behavior Analysis
), o Ministério da Saúde no âmbito do SUS possui Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas do comportamento agressivo no Transtorno do Espectro do Autismo aprovado por meio da Portaria nº 324 de 31 de março de 2016, sendo que em Agosto de 2024 foi enviado pelo CONITEC proposta de atualização constando expressamente o tratamento pleiteado pela parte agravante nos seguintes termos:

7.1. Tratamento não farmacológico

Até o momento, os medicamentos disponíveis para o tratamento do TEA são voltados à redução dos sintomas associados à condição. Os possíveis eventos adversos da farmacoterapia, somados à busca por opções terapêuticas que corrijam as anormalidades do neurodesenvolvimento subjacentes ao TEA, levaram ao aumento do interesse por terapias não farmacológicas. Entre as intervenções dessa categoria aplicadas no tratamento do TEA estão: Terapia Cognitivo Comportamental (TCC), intervenções comportamentais que envolvem familiares ou responsáveis, intervenções com foco na comunicação (verbal e/ou comunicação alternativa e aumentativa), musicoterapia,
Análise do Comportamento Aplicada (Applied Behavioral Analysis – ABA)
e o programa de Tratamento e Educação para Crianças com Transtornos do Espectro do Autismo (Treatment and Education of Autistic and Related Communications Handicapped Children – TEACCH).

Entretanto, apesar de algumas terapias e técnicas terem sido mais exploradas na literatura científica, revisões sistemáticas reconhecem os benefícios de diversas intervenções, sem sugerir superioridade de qualquer modelo. Assim,
a escolha do método a ser utilizado no tratamento da pessoa com TEA deve ser feita de modo conjunto entre a equipe e a família do paciente, garantindo informações adequadas quanto ao alcance e aos benefícios do tratamento, bem como favorecendo a implicação e a corresponsabilidade pelo cuidado
.

Alguns pontos adicionais podem orientar as intervenções não farmacológicas em busca do melhor benefício. Por exemplo, uma revisão sistemática sobre intervenções comportamentais demonstrou que uma análise funcional, precedendo a intervenção adotada, foi significativamente mais efetiva em reduzir problemas comportamentais que outras intervenções. A função de um determinado comportamento pode ser analisada através (1) da identificação do seu precursor ou gatilho; (2) do comportamento e (3) da consequência do comportamento (o reforço recebido como resultado de seu comportamento).

Desta feita, denota-se que o método ABA é recomendado pelo SUS, através do Protocolo aprovado pelo Ministério da Saúde, evidenciando a comprovação científica da eficácia do tratamento na melhoria do prognóstico no tratamento do Transtorno do Espectro Autista, do qual é portadora a menor agravante.

No mesmo sentido, colaciono recente julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TERAPIA ABA
- RECURSO PROVIDO
. 1. O Ministério da Saúde editou a Portaria 324/16 que aprova o protocolo clínico e diretrizes terapêuticas do comportamento agressivo como transtorno do espectro do autismo, sendo que no item 7.1 reconhece o método ABA como intervenção comportamental e educacional para a melhoria do prognóstico das pessoas com espectro do autismo.
2. Ademais, os Laudos Médicos carreados aos autos prescrevem a necessidade de o agravante ser submetido aos tratamentos pretendidos, tendo em vista a efetiva progressão de seu quadro clínico. 3. Além disso, os direitos das pessoas com deficiência são resguardados pela Constituição Federal (art. 23), pelo Estatuto de Pessoa com Deficiência, pautada na Lei nº 1.3146/2015 e, ainda, pela Lei 12.764/2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno de Espectro Autista, todos com normas que tratam da obrigatoriedade do Poder Público em assegurar atenção integral à saúde da pessoa com deficiência. 4. Recurso provido. (TJES, A.I. nº 5002194-54.2021.8.08.0024, Relator: Desembargador Manoel Alves Rabelo, 4ª Câmara Cível, julgado em 04/04/2022)

Nesses termos, os elementos de prova acostados autos, mais precisamente o laudo médico apresentado, evidencia que a
AGRAVANTE
necessita da aplicação da terapia pelo método ABA, vez que foi diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista e há solicitação expressa do médico que a assiste no sentido de que seja iniciada tal terapia.

Além disso, destaca-se que o direito à saúde é um direito fundamental, garantido constitucionalmente, cabendo ao Estado e ao Município assegurar o tratamento adequado à paciente, sem restrições indevidas. A negativa da terapia recomendada pelos profissionais de saúde pode acarretar prejuízos irreparáveis ao desenvolvimento da menor, justificando a necessidade de concessão da tutela antecipada recursal para garantir o tratamento adequado e tempestivo.

Portanto, constata-se que os elementos constantes dos autos são suficientes para se concluir que o tratamento pelo método ABA é indispensável ao agravante, em detrimento do atendimento multiprofissional oferecido pelo SUS, razão pela qual o recurso deve ser provido nesse ponto.

Contudo, quanto ao pedido de acompanhamento terapêutico em sala de aula, entendo que deve ser mantido o indeferimento. O Decreto nº 8.368/2014, que regulamenta a Lei nº 12.764/2012, estabelece ser atribuição da instituição de ensino garantir acompanhante especializado, desde que comprovada a necessidade.

No caso concreto, ao menos neste momento processual, não restou suficientemente comprovada a imprescindibilidade do acompanhamento terapêutico escolar, questão que deverá ser melhor apurada no curso da instrução probatória.

Com isso, deve ser dado parcial provimento ao recurso interposto.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO para compelir os agravados a fornecerem o tratamento à recorrente, conforme metodologia ABA, mantido o indeferimento quanto ao acompanhamento terapêutico em ambiente escolar.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)